Tribunal: TJDFT
Processo: 0725033-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725033-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Jessica Leita Machado Agravado: Laad Americas NV D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jessica Leita Machado contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0738716-22.2019.8.07.0001, assim redigida: “1. Houve o bloqueio de valores de titularidade da ré Jéssica, no total de R$ 9.037,77, via sistema SisbaJud (ID 96936439). A ré apresentou a impugnação à penhora de ID 97325913, alegando que o art. 836 do CPC estabelece que não se levará a efeito a penhora quando esta for absorvida pelo pagamento de custas e honorários de advogado da execução, o que, segundo a executada, é demonstrado no caso em tela. Disse que pelo princípio da menor onerosidade, a penhora deveria ser desconstituída, pois a dívida encontra-se garantida por hipoteca, o que leva à conclusão de que a indisponibilidade de ativo financeiro torna-se ato onerosa, devendo a execução ser efetuada de modo menos gravoso ao devedor. A parte autora, intimada a se manifestar, na petição de ID 97747040, requereu a manutenção da penhora afirmando que o montante bloqueado é de R$ 9.037,77, enquanto as custas processuais pagas foram de R$ 536,21. Aduziu que a inexpressividade ou a irrisoriedade dos valores não impede a realização da penhora online, muito menos justifica a sua desconstituição. Afirmou que a insignificância dos ativos financeiros não constitui uma hipótese de impenhorabilidade, muito menos representa um empecilho à penhora prioritária de dinheiro É o resumo. Passo a decidir. O art. 836 do Código de Processo Civil diz o que segue: Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. No caso em tela, foram pagas custas de ingresso no valor de R$ 536,21, valor muito aquém daquele bloqueado (R$ 9.037,77). Ademais, o valor bloqueado não é insignificante, porquanto perfaz mais de oito salários mínimos. Ressalto que, em que pese haver imóveis dados em garantia da dívida, a penhora em dinheiro é preferencial à penhora de bens imóveis, nos termos do art. 835 do CPC: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; [...] Ainda, não há avaliação dos imóveis penhorados nos autos, assim, não há certeza de que os referidos bens garantem completamente a dívida. Ressalto que a ré não apresentou avaliação dos bens ou ofereceu outros bens em garantia. Outrossim, a ré Jéssica não demonstrou a ocorrência das causas de impenhorabilidade descritas no art. 833 do CPC. Pelo exposto, rejeito a impugnação à penhora. Publique-se. Intimem-se. 1.1. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor da parte autora quanto aos valores bloqueados via sistema SisbaJud (ID 96936439), R$ 9.037,77, mais eventuais acréscimos. 2. Ademais, tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação quanto à intimação de ID 95119252, para que as partes se manifestassem sobre a adoção neste feito do Juízo 100% Digital, nos termos do art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, reitero a intimação, devendo se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Prazo: 15 dias. 3. Prosseguindo, na petição de ID 97747040, o exequente requereu novamente a penhora das cotas sociais da ré Jéssica, junto à empresa Medeiros Reflorestamento EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 15.415.986/0001-38. Nada a prover, por ora, quanto ao requerimento, posto que já foi analisado no item 4, da decisão de ID 96404625. Ressalto que ainda não houve busca de veículos em relação à ré e que ainda deverão ser avaliados os imóveis penhorados nos autos, antes de ser considerada a penhora de cotas sociais. Assim, quanto à ré Jéssica, siga-se nos termos do item 3, da decisão de ID 53775436 (pesquisa de bens via sistema RenaJud). 4. Sem prejuízo, em relação aos réus José Carlos e Laurice, aguarde-se o cumprimento da carta precatória de avaliação de ID 93154355.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27848771), em síntese, que a ação de execução é fundada em negócio jurídico com garantia hipotecária. Assim, argumenta que a expropriação do bem oferecido como garantia deve preceder a penhora de dinheiro, em respeito ao princípio da menor onerosidade. Assim, conclui que deve ser desconstituída a penhora em referência, uma vez que a penhora de dinheiro deverá ser admitida apenas caso a garantia seja insuficiente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e desconstituída a penhora em questão. A guia de recolhimento do recolhimento do valor relativo ao preparo recursa e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27848772). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a onerosidade excessiva da penhora de quantia em dinheiro diante da prévia existência de garantia real prestada pela recorrente. O débito a ser solvido pela recorrente foi objeto de garantia prestada em data anterior ao ajuizamento da ação principal, ocasião em que foram devidamente registradas as hipotecas de bem imóvel nas respectivas matrículas, de acordo com as escrituras públicas acostadas (Id. 52242590, Id. 52242603, Id. 52242644, Id. 52242657, Id. 52242669 dos autos do processo originário). Diante desse contexto, não é possível desconsiderar a normatividade do art. 835, § 3o, do CPC, que prevê expressamente a priorização da penhora do bem imóvel oferecido como garantia real em relação aos demais bens enumerados nos incisos do aludido dispositivo legal. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. PREVALÊNCIA DA GARANTIA REAL EM DETRIMENTO DA PENHORA EM DINHEIRO. ARTIGO 835, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora o Código de Processo Civil disponha, em seu artigo 835, § 3o, que deve ser observada uma ordem preferencial de bens a serem constritos por meio de penhora, é cediço tratar-se de rol exemplificativo, passível de relativização em hipóteses excepcionais, desde que tal vulneração não acarrete prejuízos ao exequente e seja menos onerosa ao executado (inteligência do artigo 805 do Codex). 2. Tratando-se de ação de execução de crédito com garantia real, para a qual o ordenamento jurídico prevê regramento específico (artigo 835, §3o, do Código de Processo Civil), a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, não havendo que se falar em aplicação da ordem legal e preferencial dos bens penhoráveis do devedor. 3. Não pode o credor, ao argumento de concretização dos postulados da celeridade e economicidade, e sob o manto de que a execução se realiza no seu interesse, pleitear medida contrária à disposição legal e mais gravosa ao executado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1174576, 07022339320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019)” (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVALÊNCIA DA GARANTIA REAL EM RELAÇÃO À PENHORA DE QUANTIA EM DINHEIRO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da onerosidade excessiva da penhora de quantia em dinheiro diante da prévia existência de garantia real prestada pelos recorrentes. 2. A penhora de bem imóvel oferecido como garantia real deve ser priorizada em relação aos demais bens eventualmente pertencentes ao garante, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. No caso em que a solvência do débito passa a ser exigida do garante, a penhora de quantia em dinheiro não deve prevalecer sobre a implementação da garantia real. Ao contrário haveria medida excessivamente onerosa ao devedor, em clara transgressão à regra prevista no art. 805 do CPC. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1290974, 07180800420208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, a penhora de dinheiro depositado nas contas bancárias pertencentes à recorrente consiste em medida excessivamente onerosa à luz da regra prevista no art. 805 do CPC. Ademais, as alegações articuladas pela recorrente estão alinhadas ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que reforça a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo revela-se nítido diante da situação sob exame, pois a recorrente prestou garantia real, que deve ser priorizada em relação à penhora de dinheiro. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos pela decisão impugnada e determinar ao Juízo singular que não proceda à liberação do valor penhorado, por meio do sistema Sisbajud, até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator